Tribunal: TJSP
Processo: 1066937-44.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Lesão em membro superior direito – Dúvida a respeito da incapacidade laborativa – Necessidade de conversão do julgamento em diligência. Havendo dúvida sobre a existência de incapacidade laborativa, necessária, para dilucidação da controvérsia, a conversão do julgamento em diligência.

Converto o julgamento em diligência.